Tribunal: CARF
Processo: 10930.905083/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.905083/2012-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.434 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
DANJOS-COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/01/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição/ressarcimento ou a declaração de compensação apresentados
desacompanhados de provas quanto ao montante do direito creditório devem
ser indeferidos/não-homologados.
O contribuinte deve trazer ao processo elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe
dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, a
simples apresentação de documentos produzidos unilateralmente pelo
recorrente sequer podem ser considerados indícios aptos a motivar a requisição
de uma diligência fiscal.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.905083/2012-20
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.905083/2012-20

convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza
(DRJ-FOR) neste presente voto:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório no 041901287, que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 02981.67998.141011.1.3.04-3856.
A declaração objetiva compensar débitos fiscais com alegado pagamento indevido ou a
maior de PIS, referente ao mês de dezembro de 2010 efetuado em 25/01/2011. O
despacho decisório considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP
sob o argumento de que o pagamento já havia sido totalmente aproveitado para a
extinção do débito a ele correspondente.
O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e 170 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado da decisão, o interessado manifestou inconformidade requerendo a
homologação da compensação pleiteada com crédito oriundo de indébito tributário
de PIS, configurado a partir da retificação da DCTF. A retificação foi motivada,
segundo o interessado, pela existência de erro na apresentação da DCTF original.
A 4a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 09/01/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 08-41.325, às fls. 97/101, com a ementa dispensada em função da regra constante no
art. 2o da Portaria RFB no 2724, de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 31/01/2018
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 105), apresentou Recurso Voluntário em
20/02/2018, juntado à fl. 108, alegando que possui o crédito, porém a DCTF do valor correto dos
impostos foi retificada após o recebimento do despacho decisório. Posteriormente, em
25/04/2018, apresentou um “complemento ao Recurso Voluntário”, juntado à fl. 113/114,
alegando que “devam ser consideradas as compensações conforme demonstrado, vez que a
empresa tomou ciência da decisão da Delegacia da Receita Federal em Londrina na data de
20/02/2018 para compensações efetuadas de 11/02/2011, 23/032011, 11/02/2011, 14/10/2011,
23/03/2011, portanto. Fora do prazo de cinco anos de direito à utilização do saldo credor”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário apresentado em 20/02/2018 é tempestivo e preenche as
demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Quanto ao
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.905083/2012-20

“complemento do Recurso Voluntário”, apresentado em 25/04/2018, há duas razões que
impedem o seu conhecimento. A primeira, e mais óbvia, é a evidente intempestividade do
documento, o que acarreta sua preclusão temporal.
Contudo, ainda há que se reconhecer a existência da preclusão consumativa, pois
o ato de recorrer, bem ou mal, já foi praticado pelo contribuinte, e não pode ser repetido. Assim,
mesmo que tivesse apresentado este “complemento” dentro do prazo de 30 dias para recorrer,
ainda assim não deve ser aceito, conforme leciona Fredie Didier Jr. et alii, na obra Curso de
Direito Processual Civil, 19a ed., 2017, vol. 01, págs.480/481:
3.4. Preclusão consumativa
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado,
encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à
produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o
exercício do respectivo poder.
É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe
seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece
de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de
recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a
contestação/recurso.
É o que se dá, ainda, quando a decisão judicial é publicada. Exaure-se o ofício
jurisdicional, não podendo o magistrado emendar, incrementar ou refazer a decisão,
salvo nos casos excepcionais previstos em lei (art. 494, CPC).
A questão está positivada no art. 200 do CPC:
Seção III
Dos Atos das Partes
Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de
vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos
processuais.
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.
Logo, a única matéria a ser analisada neste voto diz respeito ao argumento do
contribuinte de que possui o crédito e que a DCTF foi retificada para fazer constar o valor
correto dos impostos, mesmo que após o recebimento do despacho decisório.
Obviamente, se o contribuinte, após transmitir alguma declaração para a RFB,
perceber que cometeu um erro no seu preenchimento, terá pleno seu direito de exigir a correção
do equívoco. Neste momento, entretanto, caso a retificação da declaração vise a reduzir ou a
excluir tributo, deverá justificar as razões desta alteração e comprová-las com documentação
hábil, como determina o art. 147, § 1o, do CTN:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.905083/2012-20

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Ocorre que as questões versando sobre a suficiência das provas apresentadas no
processo, tanto pelas Autoridades Tributárias quanto pelos contribuintes, é alvo de intenso
debate nos julgamentos deste Conselho, existindo uma “zona cinzenta” de onde resultam dúvidas
razoáveis sobre quais documentos são realmente necessários para comprovar as alegações das
partes, ou sobre a necessidade de diligência para esclarecer dúvidas, dentre tantas outras
possibilidades.
Como bem ressaltado pela decisão de piso, o Recorrente apresenta como prova de
suas alegações unicamente a DCTF retificada, e sequer informa qual a razão para reduzir o
montante dos débitos tributários informados inicialmente na DCTF original, muito menos
apresenta provas de que tal redução é correta.
A DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) é documento
produzido unilateralmente pelo contribuinte, assim como a própria DCOMP (Declaração de
Compensação). São passíveis de retificação (até antes de iniciado qualquer procedimento de
fiscalização), com a inserção de valores que o contribuinte entenda corretos, o que não implica
que a Fazenda Nacional seja obrigada a concordar com os mesmos.
Se as retificações da DCTF, por si só, pudessem servir de prova dos próprios
valores utilizados na DCOMP, sequer seria necessária a existência de procedimentos
fiscalizatórios. Aliás, a própria existência da Administração Tributária seria desnecessária, visto
que o próprio contribuinte produziria suas provas, e que suas declarações unilaterais como DIPJ,
DACON, DCTF, EFD, DI, etc serviriam de prova a seu favor.
Veja-se que até mesmo os registros contábeis da escrituração fiscal dos
contribuintes são passíveis de serem contestados pelo Fisco, que, sem dúvida, precisa respaldar
suas conclusões em outros elementos, como notas fiscais, procedimentos de circularização em
terceiros, movimentação bancária, etc. Observe-se que estes últimos documentos são produzidos
por outros contribuintes que, ao menos em tese, são terceiros desinteressados (salvo a existência
de conluio).
Nesse sentido tem decidido este Conselho, conforme os seguintes precedentes:
(i) Acórdão no 1302-003.149, Sessão de 16 de outubro de 2018:
Conforme já destacado, no curso da fiscalização, a Impugnante apresentou um
documento intitulado "Estado de Situación Patrimonial al 31 de Octubre de 2008", no
qual se aponta um lucro ("Resultado del Ejercicio") de R$ 4.477.430,52 e um
imposto de renda devido ("Impuestos SAFIS"), já descontado do referido lucro, no
importe de R$ 127.721,00 (fls. 674/675).
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.905083/2012-20

Em suposta resposta à intimação para esclarecer a divergência entre o lucro
mencionado no documento citado no parágrafo precedente e a informação constante da
DIPJ/2009, o Impugnante apresentou um novo documento intitulado "Estado de
Situación Patrimonial al 31 de Octubre de 2008". Neste documento, contudo,
constam informações completamente díspares das anteriormente apresentadas, pois o
resultado do período passa a corresponder a um prejuízo de US$ 1.717.648,64
(equivalente a R$4.014.144,87).
Na suposta resposta à intimação, a explicação apresentada pelo Impugnante para a
discrepância em questão é claramente insuficiente, pois aponta apenas que a
demonstração financeira apresentada inicialmente à fiscalização teria data base
diversa da considerada para a DIPJ (fls. 2.153). Contudo, qual seria o motivo para
existirem duas demonstrações financeiras com dados díspares para o período de
novembro/2007 a outubro/2008?
Na impugnação, as alegações do contribuinte também são pífias, pois apenas se aponta
que teria havido um equívoco no atendimento inicial à fiscalização. Em nenhum
momento se aponta, e muito menos se comprova, qual seria a origem do
aventado equívoco.
À vista de tais fundamentos, não há como afastar o entendimento da DRJ de que não
cabe alteração do lançamento, vez que não restou comprovada a origem do
aventado equívoco na demonstração de resultados da empresa Dahlen Uruguai
inauguralmente apresentada à fiscalização.

(ii) Acórdão no 1802-002.538, Sessão de 24 de março de 2015:
IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
As Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo próprio
contribuinte, de sorte que, havendo inconsistências nas mesmas não retiram a obrigação
do recorrente em comprovar os fatos mediante a escrituração contábil e fiscal,
tendo em vista que, apenas os créditos líquidos e certos comprovados
inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de compensação tributária,
conforme preceituado no artigo 170 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional
- CTN).
(...)
A busca da verdade material não autoriza o julgador a substituir o interessado na
produção das provas. A apresentação dos documentos juntamente com a defesa é ônus
da alçada da recorrente.

(iii) Acórdão no 1802-002.068, Sessão de 08 de abril de 2014:
RECEITA NÃO DECLARADA
Constatada divergência entre o valor da receita bruta efetivamente auferida e a
declarada em DIPJ e DCTFs, é de ser mantido o crédito tributário que exige a diferença
dos tributos devidos.
(...)
E que, as diferenças mensais encontradas em relação ao PIS do ano calendário de
2004 estão devidamente discriminadas no demonstrativo de fl.30, e, em relação à
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.905083/2012-20

Cofins, nos períodos de apuração 01/2003 a 12/2003 (não cumulativo), os
valores foram apurados considerando todo o faturamento do Contribuinte, sem a
exclusão dos valores da receita repassados a terceiros. Nos períodos de 01/2004 a
12/2004, as diferenças foram apurados pelo confronto entre as receitas escrituradas e
as receitas declaradas na DIPJ do ano calendário de 2004.

(iv) Acórdão no 1802-002.068, Sessão de 08 de abril de 2014:
Tendo sido identificada a divergência entre a apuração do lucro tributável pelo
lucro real, e os valores oferecidos à tributação por meio da DIPJ, a Autoridade
Fiscal promoveu o lançamento da diferença. Simples assim: o que o contribuinte
escriturou e não declarou, foi objeto de lançamento direto.
Não procedem as alegações teóricas descritas pelo Rcorrente, posto que, no caso em
apreço, não é a declaração dos valores que foi a base do lançamento fiscal, mas sim a
sua própria apuração fiscal, por meio de seus livros fiscais e contábeis.
Deve, assim, ser mantida a autuação fiscal, conforme entendimento deste
Conselho, a saber:

(v) Acórdão no 1801-001.715, Sessão de 05 de novembro de 2013:
DIPJ. DCTF. CONTABILIDADE.
A contabilidade faz prova a favor do contribuinte e as declarações entregues ao fisco
devem espelhar os registros contábeis, não vice-versa.

(vi) Acórdão no 1302-00.967, Sessão de 11 de setembro de 2012:
Os elementos presentes no processo são suficientes para que eu conclua que, de fato, a
contribuinte apurou contabilmente lucros nos anos de 2001, 2002 e 2003 em valor
superior ao lucro que declarou em DIPJ. Tais lucros contábeis justificavam a incidência
de imposto de renda e contribuição social em valor superior àquela declarada na DIPJ.
Na apuração de tais valores, foi utilizada a própria escrita contábil da contribuinte que
faz prova a seu favor ou contra si. Diante dos fatos, a contribuinte teve plenas chances
de defesa e de apresentação de razões e explicações adicionais que fossem capazes de
demonstrar a improcedência-do lançamento e desse ônus de prova não se desincumbiu.
Nesse sentido, com base nos elementos dos autos, comprovada esta a liquidez e certeza
do lançamento do imposto de renda e da contribuição social.
Houve ainda conduta reiterada da contribuinte que por três anos-calendários
consecutivos apurou lucros em valor superior aos declarados em DIPJ. A contribuinte
tinha, portanto, ciência da ocorrência do fato gerador e procurou ocultá-lo do
conhecimento do fisco com o claro intuito de adiar ou afastar a incidência tributária.
Nesses termos, está presente o intuito de fraude que justifica a incidência da multa de
oficio de 150%.

(vii) Acórdão no 1201-00.370, Sessão de 15 de dezembro de 2010:
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.905083/2012-20

O lucro real, base de cálculo do IRPJ, é definido pelo confronto entre elementos
positivos (as receitas), que o incrementam, com elementos negativos, dentre os quais, as
despesas, que o reduzem. Enquanto o ônus da prova dos positivos é do Fisco, o dos
negativos é do sujeito passivo. Do contrário, seria impor à Administração Pública a
“prova diabólica”, ou seja, de impossível formação. Em razão disso, o mero registro
contábil ou a informação na DIPJ - justamente por serem atos exclusivos do sujeito
passivo - não fazem prova a seu favor dos elementos negativos.
(...)
Pois bem, o mero registro contábil ou a informação na DIPJ– justamente por ser ato
exclusivo do sujeito passivo – não faz prova a seu favor dos elementos negativos. Para
tal, é necessário que faça a comprovação com documentação apta para tal.

(viii) Acórdão no 1301-00.021, Sessão de 15 de março de 2009:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DIRF.
Tendo a fiscalização encontrado divergência entre o montante declarado pelo
Contribuinte na DIPJ com aquele registrado em DIRF, a existência do saldo de IRRF
deve ser objeto de comprovação por parte do contribuinte, por meio do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos.
PROVA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Documentos unilaterais, tias como cópia do livro-razão e DIPJ, não se prestam para,
isoladamente, comprovar a existência de imposto retido por terceiros.
(...)
A decisão da DRJ manteve a glosa R$618.163,17, referente ao saldo registrado de
imposto a compensar dos exercícios anteriores, registrado em 02/01/2001, por
divergência no valor declarado em DIPJ com aquele apurado em DIRF. Sustenta, a
contribuinte, que a prova da existência dos créditos pode ser feita pela apresentação do
livro Diário, assim como pela DIPJ.
A decisão deve ser mantida, neste particular.
Tendo a fiscalização encontrado divergência entre o montante declarado pelo
Contribuinte na DIPJ com aquele registrado em DIRF, a existência do saldo de IRRF
deve ser objeto de comprovação por parte do contribuinte. O artigo 55 da lei n°
7.450/1985 dispõe ser, o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos o instrumento hábil para tanto, in verbis:
(...)
No caso dos autos, não só a Recorrente não apresentou referidos comprovantes de
retenção, como não trouxe qualquer documento que atestasse a sua existência, valendo
ressaltar que documentos unilaterais não se prestam para tal reconhecimento. A
apresentação do livro razão e da DIPJ, ambos de confecção unilateral, não se mostram
suficientes para comprovar a existência de imposto retido por terceiros.
A DCTF possui força probante contra o contribuinte justamente por ser
documento que contém informações prestadas por ele próprio. Não poderia o Fisco produzir,
unilateralmente uma prova, e utilizá-la contra o contribuinte. Contudo, se tal prova foi
apresentada pelo fiscalizado, resta firme sua validade para utilização pela Receita Federal.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.905083/2012-20

O inverso, contudo, não é verdadeiro. A DCTF não pode ser utilizada,
isoladamente, como prova a favor daquele que presta as informações lá constantes, pois isso
seria admitir que uma parte no processo pudesse produzir, unilateralmente, uma prova contra a
parte contrária, que não participou da sua formação.
Nesse sentido, trago a lição Fredie Didier Jr. et alii, na obra Curso de Direito
Processual Civil, 11a ed., 2016, vol. 02, págs. 191/192, 201, 207/208 e 211/212:
5. ELEMENTOS DO DOCUMENTO
5.1 Autoria do documento
5.1.1 Autoria material e autoria intelectual
Autor de um documento é a pessoa a quem se atribui a sua formação. A autoria é um
pressuposto de existência do documento, porque é da sua essência que derive de um ato
humano.
(...)
Investigar a autoria de um documento é importante para que se possa definir qual a fé
que ele merece. Daí ter Amaral Santos afirmado que “toda a teoria do documento se
acha dominada pelo problema da sua paternidade”. Se um documento foi
unilateralmente produzido pela parte (seja essa autoria material ou intelectual, ou
ambas), será de pouca ou nenhuma eficácia contra a parte contrária, embora possa por
ela ser utilizado contra o seu autor. Em outro exemplo, se o autor do documento é um
servidor público (escrivão, chefe de secretaria, tabelião, oficial etc.), presumem-se
idôneas a sua formação e a declaração dos fatos nele contida (art. 405, CPC).
(...)
8.2 Força probante dos documentos públicos
8.2.1 Fé pública e presunção de autenticidade e de veracidade do conteúdo do
documento público
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o
escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua
presença (art. 405, CPC). A presunção de autenticidade e de veracidade do conteúdo do
documento público decorre da fé pública que lhe é reconhecida (p. ex., art. 215, Código
Civil).
(...)
8.3 Força probante dos documentos particulares
8.3.1 Autenticidade e veracidade do conteúdo do documento particular (art. 408,
caput, CPC)
As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário (art. 408, caput, CPC, c/c
art. 219, Código Civil), se não houver dúvida da sua autenticidade (art. 412, CPC). A
presunção que se erige é relativa, admitindo prova em contrário.
Dessa regra é possível extrair algumas conclusões.
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.905083/2012-20

b) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas, não
podem ser presumidas verdadeiras em relação a quem não os subscreveu; assim, por
exemplo: se alguém afirma, por escrito, ter entregado a uma outra pessoa uma quantia
em dinheiro, essa afirmação, se não for ratificada por essa outra pessoa, apenas prova
que houve uma declaração, mas não a efetiva entrega do dinheiro; se alguém envia a
outrem uma proposta negocial, não se pode presumir, a partir disso, que as cláusulas e
condições ali indicadas foram aceitas pelo oblato.
c) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas,
fazem prova contra o signatário, quando lhe forem desfavoráveis, porque
“ordinariamente o homo medius não mente ao declarar contra si”.
(...)
d) As declarações lançadas num documento, sendo favoráveis ao signatário, não lhe
servem de prova contra a outra parte, se esta não participou da sua formação – é o
chamado “documento unilateral”. Nada obstante, os livros empresariais, que preencham
os requisitos exigidos por lei e não contenham vícios extrínsecos ou intrínsecos, provam
também a favor do empresário autor, desde que confirmados por outros subsídios (art.
418, CPC, c/c art. 226, Código Civil).
e) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas,
presumem-se conhecidas por quem as subscreve e por quem delas tomou ciência
inequívoca, não podendo ser opostas a terceiros. A eficácia quanto a terceiros somente
se alcança com a transcrição do documento no registro público.
(...)
8.3.5 Eficácia probatória dos livros empresariais e da escrituração contábil
O empresário tem o interesse de manter a escrituração contábil e financeira da sua
empresa em dia, lançando as informações necessárias ao desenvolvimento da sua
atividade empresária. Com base nessa premissa é que se erige a presunção de que as
declarações contidas nos livros da empresa podem fazer prova contra e a favor do
empresário.
Os livros empresariais provam contra o seu autor. É lícito ao empresário, todavia,
demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos (art. 417, CPC, c/c art. 226, 1a parte, Código Civil).
Embora configure uma aplicação específica da presunção erigida contra o autor do
documento (art. 408, caput, CPC), é justificável a existência deste dispositivo, porque os
livros empresariais são documentos em relação aos quais não se costuma exigir
assinatura.
Ao contrário, porém, da regra geral contida no art. 408, caput, do CPC, os livros
empresariais, quando preenchem os requisitos exigidos por lei e forem escriturados sem
vícios extrínsecos ou intrínsecos, provam também a favor do seu autor, desde que
confirmados por outros subsídios (art. 418, CPC, c/c art. 226, 2a parte, Código Civil).
Esta é uma disposição sui generis porque, a despeito de se tratar de documento formado
unilateralmente, pode ele, se preenchidas as exigências legais, fazer prova a favor de
quem o formou.
“Imprestável, nessa ordem de ideias, o livro que não se submeteu ao registro público e
à autenticação, quando exigidos por lei; assim como não terão valor probante os
assentamentos rasurados, emendados ou borrados, sem adequada e oportuna ressalva.
Da mesma maneira, se a operação registrada for daquelas que devem ser acobertadas
por documentação fiscal que demonstre a remessa da mercadoria, ou o cumprimento
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.905083/2012-20

do ajuste, o assento escritural terá de ser completado por comprovantes desses eventos
suplementares e circunstanciais”.
A posição externada acima tem por base os seguintes dispositivos legais:
Lei no 10.406/2002 (Código Civil)
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em
que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos
especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos
lançamentos.
Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil)
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(...)
Art. 410. Considera-se autor do documento particular:
I - aquele que o fez e o assinou;
II - aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado;
III - aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a
experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos
domésticos.
(...)
Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o
seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
(...)
Art. 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de
obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor.
(...)
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei
provam a favor de seu autor no litígio entre empresários.
Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários,
ambos serão considerados em conjunto, como unidade.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.905083/2012-20

Em conclusão, a doutrina não deixa dúvidas de que a DCTF é documento
particular (não se trata de um documento oficial, mas apenas de um modelo estabelecido na
legislação determinando a forma como as informações deverão ser prestadas) que pode fazer
prova contra quem prestou as informações dela constantes, mas nunca a seu favor. Situação
distinta da escrituração contábil (livros empresariais), que pode servir de prova em litígio contra
a Fazenda Nacional, desde que cumpridos determinados requisitos formais, quando forem
confirmados por outros subsídios (art. 226, caput, Código Civil), sendo exigida, quando for o
caso, a comprovação por meio de escrito particular revestido de requisitos especiais (art. 226,
parágrafo único, Código Civil), que, na maioria dos casos de interesse para o Fisco, corresponde
à nota fiscal.
Os procedimentos fiscais tomam por fundamento as informações constantes nos
documentos fornecidos pelo contribuinte fiscalizado no momento da autuação ou da emissão do
Despacho Decisório. Logo, não basta apresentar nova planilha/DIPJ/DCTF/DACON ou novo
laudo técnico excluindo/modificando valores que ensejaram a não-homologação/autuação, já em
sede recursal, sem qualquer possibilidade de contraditório por parte do Fisco. Se assim fosse,
estaria nas mãos do contribuinte, a qualquer momento, cancelar as autuações/despachos
decisórios, bastando-lhe elaborar uma nova planilha/DIPJ/DCTF/DACON ou laudo técnico que
atenda aos seus interesses.
Nesse sentido, trago novamente a lição de Fredie Didier Jr. et alii, op. cit., págs.
46/48:
4. O DIREITO FUNDAMENTAL À PROVA. RELAÇÃO ENTRE O PRINCÍPIO
DO CONTRADITÓRIO E O DIREITO À PROVA
O direito à prova é conteúdo do direito fundamental ao contraditório. A dimensão
substancial do princípio do contraditório o garante.
Nesse sentido, o direito à prova é também um direito fundamental.
(...)
(...) Deve-se assegurar, pois, o emprego de todos meios de prova imprescindíveis para a
corroboração dos fatos. Mas tal assertiva não deve ser encarada de modo absoluto; não
se trata de direito fundamental absoluto. O direito ao manejo das provas relevantes à
tutela do bem perseguido pode ser limitado, excepcionalmente, quando colida com
outros valores constitucionalmente consagrados. Há inúmeras regras que limitam o
direito à produção da prova. (...)
(...)
O direito à participação na produção da prova é garantia básica inerente ao
contraditório. Não se pode admitir prova produzida secretamente, muito menos se
permite a utilização de uma prova contra quem não participou da sua produção. A regra
do art. 474, CPC, que cuida do direito das partes de terem ciência da data e do local da
realização de prova pericial, concretiza essa garantia; o direito de as partes participarem
da exposição de documento que consiste em reprodução cinematográfica ou
fonográfica, idem (art. 434, par. ún., CPC).
O direito de manifestar-se sobre a prova produzida é concretizado em diversas regras.
Confiram-se, por exemplo, a que permite a apresentação de laudo do assistente técnico
da parte sobre o laudo pericial (art. 477, §1o, CPC) e a que permite a apresentação das
razões-finais, após a audiência de instrução (art. 364, CPC). (...)
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.434 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.905083/2012-20

Pelos motivos acima expostos, sigo a linha jurisprudencial dos oito precedentes
incialmente colacionados neste voto, pela impossibilidade de se admitir como prova documento
produzido unilateralmente pelo contribuinte.
Quanto à questão sobre a carência probatória propriamente dita, observo que não
se exige do contribuinte qualquer esforço hercúleo; bastaria, no presente caso, que apresentasse,
juntamente com seu Recurso Voluntário, a documentação contábil-fiscal que lhe desse respaldo.
Importante inclusive destacar que a DRJ, em seu Acórdão, deixou explícitas as razões para a
negativa de provimento por ausência de comprovação das alegações, indicando quais
documentos seriam necessários. Mesmo assim, em sede de recurso à 2a instância, não foram
apresentados.
Com efeito, deveria ser apresentada memória de cálculo do novo valor, que alega
ser o correto, acompanhada de sua escrituração contábil e fiscal, a partir da qual poderiam ser
validados os cálculos efetuados e verificado se o contribuinte não usou estes valores para
dedução em sua escrita fiscal (auto compensação).
Além disso, só se admite a redução do débito mediante comprovação do erro
incorrido na DCTF original, demonstrado pelo contribuinte, com base em escrituração
contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas fiscais. Esta é a regra estabelecida pelo art.
147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), já transcrito neste voto.
No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de
restituição/ressarcimento/compensação apresentado desacompanhado de provas quanto ao direito
creditório deve ser indeferido.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário apresentado em
20/02/2018 e, no mérito, por carência probatória, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital